Tribunal: TJES
Processo: 5006365-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006365-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
AGRAVADO: SAVVY SERVICOS LTDA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - APARENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE IDENTIFICADO - PRAZO DO ART. 83, §2º DA LEI N. 13.303/2016 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
-
O
artigo 83, § 2º, da Lei nº 13.303/2016 prevê dez dias para defesa, no presente,
todavia,
o contrato previu apenas três dias, o que indica, nesta fase primária da instrução, possível violação ao direito de defesa da recorrid
a.

2
- A alegação de que o prazo supra teria natureza apenas contratual, a meu sentir, merece atenção e dilação probatória específica pois, a tão mencionada Lei nº 13.303/2016
atinge todas as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não havendo, por força da necessária observância do princípio da legalidade, por tais entes, que se falar em afastar sua aplicação para situações pontuais.

3 -
E não há aqui o risco da irreversibilidade da medida, pois caso o provimento definitivo a ser dado doravante seja eventualmente desfavorável a autora, isso não inviabilizará o direito da ré de se ver indenizada daquilo que houver despendido por força de decisão judicial provisória nem o direito de exigir a multa.

4 -Recurso conhecido e desprovido.

5 - Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

contra a Decisão ID 3160707, proferida pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que na Ação Declaratória de Nulidade ajuizada por
SAVVY SERVIÇOS LTDA.,
deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das multas aplicadas pela ora agravante à ora agravada, referentes aos Registros de Ocorrência nºs 36, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 56, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76,78, 80, 83 e 84, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Irresignada, a agravante sustenta que a tutela de urgência foi concedida com base em premissas equivocadas, sem que fosse considerada a diferença entre multa contratual e multa administrativa.

Argumenta que não há proibição contratual para que as notificações de multa sejam expedidas de uma só vez, bem como que a própria agravada informa que fez defesa única para todas as notificações, de modo que nenhum prejuízo restou demonstrado.

Aduz que a questão se trata de interpretação contratual e que para a concessão da tutela de urgência deveria ter havido a prestação de caução idônea.

Sustenta que a medida liminar concedida na origem traz perigoso precedente para o equilíbrio econômico do contrato firmado, na medida em que incentivará a outras empresas a pleitear o mesmo privilégio e a desprezar as disposições do contrato celebrado.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo no Id n. 3285055.

Agravo interno interposto pela agravante no Id n. 3850485.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 4230533.

É o relatório no essencial. Passo a análise do mérito.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de anulabilidade de multa contratual movida pela Agravada, em que se discute a legalidade de aplicação de 25 (vinte e cinco) notificações lançadas pela agravante.

In casu
,
vislumbro
que a agravante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais necessários para a suspensão/reforma da decisão agravada que suspendeu a exigibilidade das multas.

Isso porque, após analisar atentamente os autos, penso que a ora agravante, ao fixar, em termos contratuais, o prazo exíguo de 03 (três) dias para a apresentação de defesa quanto aos Registros de Ocorrência imputados à agravada, extrapolou o seu âmbito de atuação.

Ainda que se possa considerar a existência de duas espécies de multa, como pretende a agravante, considero obstaculizado o exercício do pleno direito de defesa com a redução do prazo legal previsto pelo artigo 83, §2º da Lei 13.3030/16.

Desse modo, a defesa, chamada de “defesa prévia” no artigo 83, § 2º, da Lei nº 13.303/2016, deve ocorrer no prazo de dez (10) dias úteis.

Uma vez que o referido diploma legal, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, estabelece prazo certo e mais amplo para a apresentação de defesa em processo administrativo, mostra-se incompatível a redução de tal prazo, sob alegação de que as sanções aplicáveis são diversas.

Além disso, o volume de notificações encaminhadas à ora agravada, simultaneamente, decerto já dificulta a sua defesa, o que se agrava quando considera-se o prazo formal de três dias.

Com efeito, dispor do lapso temporal previsto em lei integra o direito à ampla defesa, já que é por meio desse termo que o atuado apresentará seus argumentos e colherá elementos para a sua comprovação, de modo que a restrição do prazo afetará substancialmente o devido processo legal e a ampla defesa.

Não importa se a defesa foi apresentada, pois a norma foi violada e restringiu objetivamente o exercício do contraditório, ainda que em processo administrativo e independente da classificação da multa aplicada. Em outros termos, a eventual apresentação de defesa no prazo assinado pela agravante não demonstra e nem autoriza a conclusão de que tenha sido suficiente ou não à sua ampla defesa e nem tampouco convalida a restrição indevida.

A própria decisão agravada destacou, acertadamente, que
“a redução do prazo para apresentação de defesa tem potencial para colocar em xeque o próprio direito da autora ao devido processo legal, especialmente quando se considera que houve a instauração simultânea de vinte e cinco (25) procedimentos administrativos para apuração de irregularidades, sendo várias delas com curto intervalo de tempo”.

A alega
ção de que o prazo supra teria natureza apenas contratual, a meu sentir, merece atenção e dilação probatória específica pois, a tão mencionada Lei nº 13.303/2016
atinge todas as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não havendo, por força da necessária observância do princípio da legalidade, por tais entes, que se falar em afastar sua aplicação para situações pontuais.

Conforme se depreende dos autos, não resta comprovado – de forma clara e objetiva – em quais fatos residiria o perigo de que resulte lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
), caso não seja concedido o efeito suspensivo postulado e, como se sabe, não é dado ao julgador extrair a potencialidade do risco temido das entrelinhas das razões recursais, nem, muito menos, substituir-se à parte na tentativa de supor quais sejam os seus “prejuízos”.

Cabe ressaltar, que a reforma das decisões liminares de primeiro grau somente deve ocorrer em casos nos quais estejam comprovadas sua ilegalidade ou teratologia, respeitando-se, assim, o livre convencimento motivado do magistrado
a quo
,
in verbis:

“
[...] a concessão ou não de liminar antecipando os efeitos da tutela encontra-se no âmbito do livre convencimento e do prudente arbítrio do magistrado, desde que observadas as exigências constantes na legislação em vigor, não cabendo ao órgão ad quem interferir em seu conteúdo valorativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, reconhecido abuso de poder ou evidente colisão com os respectivos elementos probatórios [...]
” (TJES, Classe: Agravo AI, 24099157844, Relator: Manoel Alves Rabelo – Relator Substituto: Rachel Durão Correia Lima, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/08/2009, Data da Publicação no Diário: 14/09/2009).

Nestes termos, em uma análise sumária, própria do momento, entendo que a decisão a quo deve ser mantida mormente em razão do perigo de dano que se mostra inverso, já que os prejuízos pelos registros de ocorrência podem comprometer, até mesmo, o desempenho do contrato pela agravada.

E não há aqui o risco da irreversibilidade da medida, pois caso o provimento definitivo a ser dado doravante seja eventualmente desfavorável a autora, isso não inviabilizará o direito da ré de se ver indenizada daquilo que houver despendido por força de decisão judicial provisória nem o direito de exigir a multa.

Por isso, entendo que a decisão vergastada não padece de qualquer vínculo, devendo, por isso, ser mantida incólume.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)